Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse providenciada vaga para a agravante em creche pública ou conveniada de período integral na proximidade de sua residência(ID 28230374 – ação originária) O recurso foi desprovido por este Colegiado (ID 93291285). Interposto Recurso Extraordinário, a Presidência do TJDFT determinou a suspensão do processamento do referido RE, em razão da determinação assinalada no RE 1.008.166 (Tema 548) (ID 11044627) . Julgado o Recurso paradigma e fixada a Tese do Tema 548, a Presidência do TJDFT devolveu os autos a este Órgão Julgador, nos termos do art. 1.030, inciso II, CPC (ID 46742929). Feito este breve relato, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos, assim como se ainda remanesce interesse processual. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora